Tribunal: TJPA
Processo: 0008361-65.2016.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008361-65.2016.8.14.0200

RECORRENTE: GILSON DE ABREU ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL MILITAR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE PECULATO POR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. INICIAL ACUSATÓRIA SEM DESCRIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

Na espécie, a conduta descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória não se enquadra no crime de peculato, que exige para sua configuração a apropriação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro bem móvel, o que não se relaciona diretamente com a acumulação indevida de cargos. Ademais, mesmo que houvesse prova de que o servidor recebeu salários sem prestar os serviços correspondentes, essa ação seria considerada falta funcional grave, sujeita a sanção administrativa, mas não configuraria ilícito penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que rejeitou a denúncia formulada contra GILSON DE ABREU ALMEIDA pela suposta prática do crime encartado no art. 303 do Código Penal Militar (ID 10947955).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia oferecida seja recebida na sua integralidade, sustentando que restou comprovado que o investigado acumulou indevidamente dois cargos públicos efetivos e recebia remuneração de duas fontes pagadoras, o que caracteriza o crime de peculato (ID 10947956, pág. 2-6).

A defesa apresentou argumentos defensivos e manifestou-se pelo acerto da decisão recorrida (ID 10947958), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10947959).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID 13292352).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, verifica-se que o juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público com fundamento nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sob o fundamento de não ter sido descrito e nem demonstrado na exordial acusatória que o recorrido tenha cometido o ilícito penal previsto no art. 303 do Código Penal Militar, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

(...) A denúncia, a rigor, não descreve e nem demonstra a conduta inscrita no artigo 303, do Código Penal Militar, nem mesmo que o acusado tenha recebido a remuneração inerente ao cargo como Bombeiro sem ter prestado serviço à corporação.

O simples fato de acumular cargo público com o emprego em entidade da Administração Pública Indireta ilegalmente, por certo, não configura o crime de peculato, salvo se ficasse demonstrado que havia o pagamento da remuneração sem a contraprestação do serviço.

A apropriação da remuneração somente seria indevida se não houvesse a prestação de serviço, mas não há alegação na denúncia e nem comprovação nesse sentido nos autos.

Assim, não exposto a denúncia fato que configura crime deve a ser rejeitada, em conformidade com o disposto no artigo 77, e, e 78, a, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 77, e, e 78, a, do Código de Processo Penal Militar rejeito a denúncia de fls. 2 e 3, oferecida nos presentes autos em desfavor de GILSON DE ABREU ALMEIDA pela suposta prática do crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar. (ID 10947955 – Pág. 1/2).

Com efeito, a conduta descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória “não se subsume ao crime de peculato, o qual exige para sua configuração, em qualquer modalidade, a apropriação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro bem móvel, hipótese que não possui nexo causal direto com a acumulação indevida de cargos, não se estabelecendo a aludida apropriação de valores pelo simples recebimento de remuneração de duas fontes pagadoras distintas, especialmente, quando não demonstrado que os salários foram pagos ao recorrido sem que este efetivamente prestasse os serviços inerentes aos seus cargos” (TJPA,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000447-08.2020.8.14.0200
, Relatora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

Não obstante, ainda que restasse demonstrado nos presentes autos que o servidor público se apropriou dos salários que lhe foram pagos sem prestar os serviços inerentes aos cargos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal, muito menos sob a roupagem do peculato” (
Apn 475/MT
, relatora Ministra Eliana Calmon).

Neste contexto, inexiste margem para reforma da decisão objurgada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024